Tribunal: TJDFT
Processo: 0749671-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749671-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR DE MELLO, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LAGO OESTE LTDA AGRAVADO: REBECCA BORGES MARTINS DECISÃO PAULO CÉSAR DE MELLO, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LAGO OESTE interpõem o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, na ação de rescisão contratual, ajuizada por REBECCA BORGES MARTINS, que na Reconvenção indeferiu o pedido de inclusão dos fiadores na demanda. Na origem, a autora, ora agravada, ajuizou ação de rescisão do contrato de locação do imóvel situado na Rua 19, chácara 13, quadra 08, Condomínio Cooperpalmas – Lago Oeste – DF, alegando que imóvel apresenta problemas de infiltrações, energia elétrica, dentre outros, que lhe geraram vários prejuízos. Pretende a rescisão contratual, e condenação dos requeridos ao pagamento da multa contratual, indenização por danos materiais e morais. Os requeridos apresentaram contestação e reconvenção, suscitando a ilegitimidade passiva da Empreendimentos Imobiliários Lago Oeste, e sustentaram que sempre foi dada assistência aos problemas relatados pela locatária. Na reconvenção, alegam que a locatária deveria ter providenciado a notificação o primeiro réu para denunciação do contrato, com antecedência de 30 dias. Requereram a inclusão dos fiadores, para condenação da locatária ao pagamento da multa equivalente a um mês de aluguel, no valor de R$ 1.710,00, em razão da rescisão contratual sem prévia notificação. Foi então proferido o despacho (ID 215232503), nos seguintes termos: A parte ré apresenta contestação e pedido reconvencional. Impugna, ainda, a gratuidade de justiça deferida à autora. Deverá figurar no polo passivo da reconvenção apenas a autora. Os fiadores do contrato não podem ser reconvindos, vez que não integram a lide principal. As custas relativas à reconvenção devem ser recolhidas. Diante da impugnação à gratuidade de justiça e visando afastar dúvida sobre a hipossuficiência declarada, a autora deverá juntar aos autos seus comprovantes de rendimentos. Na ausência do documento, deverá juntar extratos bancários dos últimos três meses, referentes a todas as contas de sua titularidade, observada a possibilidade de consulta dos dados pelo sistema SISBAJUD. Prazo de 15 dias. Os agravantes alegam que o despacho possui cunho decisório, porque indeferiu a inclusão dos fiadores na demanda. Alegam que é possível a inclusão dos fiadores na reconvenção, nos termos do art. 343, § 3o, CPC, e que eles são responsáveis solidários da multa pretendida. Sustentam que o indeferimento da inclusão dos fiadores poderá lhe trazer prejuízos. Requereram a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a inclusão dos fiadores no passivo da reconvenção. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, porque presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. O Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à inclusão dos fiadores no polo passivo da demanda. Primeiramente cumpre ressaltar que apesar de ter sido nomeado como despacho, trata-se de decisão interlocutória, uma vez a qual é passível de agravo, diante da taxatividade mitigada do rol do art. 1.1015 do Código de Processo Civil – CPC, conforme julgamento de demandas repetitivas, REsp 1704520/MT – Tema 988, que assentou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No caso, o indeferimento da inclusão dos fiadores no processo que discute o contrato de locação, demonstra a urgência da questão, uma vez que pode gerar prejuízos ao reconvinte. Em relação à inclusão dos fiadores no polo passivo da reconvenção, dispõe o art. 343, § 3o do Código de Processo Civil – CPC: Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. (...) § 3o A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. E quanto à reconvenção e a ampliação subjetiva, leciona Luiz Guilherme Marinoni: Embora formulada dentro de um processo que já se encontra em curso, a reconvenção carrega uma pretensão autônoma do réu contra o autor – que poderia, por essa razão, ser objeto de um processo autônomo. Por assim dizer, o réu-reconvinte propõe uma ação embutida em outra contra o autor-reconvindo. Essa peculiaridade processual, no entanto, não apaga a autonomia do direito afirmado em juízo e a necessidade de o pedido de tutela jurisdicional do direito formulado pelo réu seja respondido pelo juiz. Por essa razão, a desistência da ação originária ou a ocorrência de qualquer causa extintiva que impeça o seu exame de mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção, art. 343, § 2.o). O legislador permite a reconvenção inspirado no princípio da economia processual, pretendendo com isso que o processo seja capaz de resolver o maior número de litígios com a menor atividade possível. Esse é o seu fundamento. (...) Perante o Código de 1973, discutia-se se era possível ao réu propor a reconvenção em litisconsórcio com terceiro e contra o autor em litisconsórcio com terceiro. O Código atual resolveu ambos os problemas afirmativamente: a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro (art. 343, § 3.o) e pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro (art. 343, § 4.o). Se o litisconsórcio é necessário, a admissão da reconvenção não é passível de controle pelo juiz. Se, no entanto, o litisconsórcio é facultativo, a admissão da reconvenção em litisconsórcio com terceiro e contra um litisconsórcio com terceiro está sujeita ao controle pela regra geral do art. 113, § 1.o: só será admissível se não comprometer a rápida solução do litígio ou se não dificultar a defesa (in Curso de processo civil, volume 2 [livro eletrônico] : tutela dos direitos mediante procedimento comum / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 10. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, 10. ed. em e-book baseada na 10. ed. impressa, ISBN 978-65-260-1499-8. P. RB9-3) Ou seja, a possibilidade de ampliação do polo passivo da demanda foi estipulada porque a reconvenção é uma ação autônoma em relação a ação principal, e para aproveitar o mesmo processo e solucionar de forma mais rápida e eficiente o maior número de litígios. Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 3.1. A reconvenção tem natureza jurídica de ação e é autônoma em relação à demanda principal (art. 343, § 2o, do CPC/2015). Por meio dela, o réu deixa de ocupar uma posição simplesmente passiva no processo e passa a formular pretensão contra o autor, pleiteando um bem da vida. O CPC/2015 inovou no procedimento relativo à reconvenção ao prever que ela deve ser apresentada na própria contestação e não mais de forma autônoma (art. 343, caput), como ocorria durante a vigência do CPC/73. Apesar disso, a reconvenção continua sendo uma ação autônoma. 3.2. Além da ampliação objetiva, a reconvenção também pode ocasionar a ampliação subjetiva, por meio da inclusão de um sujeito que até então não participava do processo (art. 343, §§ 3o e 4o, do CPC/2015). Nessa hipótese, o juiz deve examinar cada um dos pleitos, vale dizer, o pedido formulado na inicial e o pedido deduzido na reconvenção, de forma autônoma, sem que haja a indevida atribuição de obrigações à parte que não compõe a relação processual. Afinal, a ampliação subjetiva do processo por meio da reconvenção não modifica os polos da ação principal. (REsp n. 2.046.666/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. JUNTADA. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RÉPLICA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ALEGAÇÕES FINAIS. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. RECONVENÇÃO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CITAÇÃO DE TERCEIRO. IRREGULARIDADE. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA. (...) 4. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro (art. 343, §3o, CPC). Dessa forma, se a parte pugna pela ampliação subjetiva da lide e o magistrado deixa de determinar a citação do terceiro demandado, resta caracterizada irregularidade processual, a qual somente induz nulidade se evidenciado o prejuízo à parte, por imposição do princípio da “pas de nullité sans grief”. (Acórdão 1897774, 0707660-79.2021.8.07.0007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024.) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. RECONVENÇÃO. EMPRESA. ESTIPULANTE. CONEXÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 343, §3o do Código de Processo Civil é possível ao réu propor reconvenção em face do autor ou de terceiro. 2. São conexas duas ou mais ações quando for comum pedido ou causa de pedir (artigo 55 do CPC). 2.1. No caso em apreço verifica-se a causa de fundo da reconvenção é justamente o causa de pedir da ação, razão pela qual necessário reconhecer a possibilidade de se processar a reconvenção, com a finalidade de evitar decisões conflitantes sobre a questão. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1881391, 0715076-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.) (grifou-se) Por sua vez, o art. 818 do Código Civil dispõe que “pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”. Assim, possível a inclusão dos fiadores no polo passivo da reconvenção, por serem responsáveis solidários pelas obrigações advindas do contrato de locação. Portanto, tenho que comprovada a probabilidade do direito dos agravantes e o risco de resultado útil à reconvenção, devendo ser deferida inclusão dos fiadores. Posto isso, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar a inclusão dos fiadores no polo passivo da reconvenção, dando-se regular prosseguimento ao feito. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator